Tribunal: STF
Processo: RE 76615
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-12
Data de publicação: 1973-11-12

Ementa:
RESCISÓRIA. 
Não se conhece do Recurso Extraordinário que, interposto da decisão que o julgou, está limitado à discussão do Acórdão rescindendo. Por outro lado, se a decisão recorrida foi omissa, cabiam Embargos de Declaração, que o Recorrente não interpôs.